Tribunal: TJDFT
Processo: 0010795-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. É certo e pacificado que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos. Todavia, no caso dos autos, conforme asseverou a defesa, os depoimentos não foram coesos e harmônicos, tendo sido instalada a dúvida, razão pela qual, impõe-se a absolvição
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.